Tribunal: TJDFT
Processo: 0746865-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO. FLAGRANTE RELAXADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DENÚNCIA ANÔNIMA. INFORMAÇÕES ADICIONAIS. APREENSÃO REGULAR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que relaxou a apreensão em flagrante de adolescentes por irregularidade da busca pessoal.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a regularidade da busca pessoal e a legalidade do flagrante.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões para mitigação dos direitos fundamentais de intimidade, privacidade e liberdade, previstos no art. 5o da Constituição Federal. Somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca de possível ocorrência de ato infracional, justifica-se o sacrifício do direito à inviolabilidade pessoal do menor.
4. Havendo denúncia anônima de ato análogo a tráfico de drogas por adolescentes já conhecidos pelo batalhão policial da região pelo comércio espúrio de entorpecentes e realizada busca pessoal em via pública, por atitude suspeita, não há falar em irregularidade do flagrante e consequente invalidade da prova material coligida.
IV – DISPOSITIVO
5. Recurso provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244 e CF, art. 5o, LXV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933127, 0734429-74.2023.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17.10.2024; Acórdão 1904083, 0721894-16.2023.8.07.0001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 08.08.2024; Acórdão 1892710, 0701984-30.2024.8.07.0013, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 18.07.2024; Acórdão 1953249, 0714740-83.2019.8.07.0001, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 12.12.2024.